Tribunal: TJDFT
Processo: 0720825-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0720825-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIEL DE MORAIS MELO PIMENTA AGRAVADO: CONDOMINIO VIA FRATTINA, PERLA CAROLINA DE OLIVIO D E S P A C H O Em observância ao que dispõe o art. 10, do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para se manifestar sobre a preliminar de preclusão apontada na contraminuta, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator